Tribunal: TJPA
Processo: 0812385-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812385-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: PETRICK WILLIAM SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E NÃO REVISÃO NONAGESIMAL OBRIGATÓRIA E PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REVISÃO NONAGESIMAL A SER FEITA PELO JUÍZO A QUO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – REITERAÇÃO DE PEDIDO NO TOCANTE AO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CONHECIMENTO DESTE ÚLTIMO PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE DE VOTOS .

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB
.

2.
Alegação de

excesso de prazo e/ou inexistência de reavaliação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Com relação à revisão nonagesimal da preventiva, esta é obrigação apenas de quem a decretou, como decidido pela Ministra Laurita Vaz, sendo vedada a extensão dessa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso – HC – 589.544 STJ.

4.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

5.
Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, não o conheço, por se tratar de reiteração de pleito formulado no mandamus nº 0806820-40.2020.8.14.0000.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém,18 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Petrick William Silva de Oliveira
.

Impetrante:
Gustavo Jose Ribeiro da Costa
.

Impetrado: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0812385-82.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Gustavo Jose Ribeiro da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Petrick William Silva de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente fora preso por ordem de mandado judicial no dia 07 de junho do ano passado, por supostamente participar de um roubo, em concurso de pessoas. O suposto fato criminoso ocorrera em janeiro de 2019. Ou seja, há praticamente 02 anos. Segundo a denúncia, a suposta conduta do paciente se amolda ao art. 157, §° 2, II e V, § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 288, caput, do CPB.

Alega, em suma, excesso de prazo e/ou inexistência de reavaliação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar por mim indeferida no Id. nº 4192795 e no ato requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 4278185.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 4301657).

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, em suma, excesso de prazo e/ou inexistência de reavaliação da prisão e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com relação à revisão nonagesimal da preventiva, esta é obrigação apenas de quem a decretou, como decidido pela Ministra Laurita Vaz, sendo vedada a extensão dessa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso – HC – 589.544 STJ.

Passa-se agora a analisar a questão relativa ao excesso de prazo.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, já foram apresentadas alegações finais por parte da acusação, assistente de acusação e defesa dos réus, estando o feito aguardando o cumprimento de diligencias solicitadas pelo MPE, para quando então o será sentenciado.

Logo, inexiste qualquer excesso de prazo a ser sanado na vertente, muito ao contrário, levando-se em conta a presença de vetores antagônico à boa marcha processual, tais como complexidade do feito, pluralidade de réus e situação de pandemia viral.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, não o conheço, por se tratar de reiteração de pleito formulado no mandamus nº 0806820-40.2020.8.14.0000, o qual resultou na seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art.
157, §2º, II e V, § 2-A, I, c/c. art. 288, caput, do CPB.

2.
Alegação de ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo fundamentado pelo Juízo na decisão constritora originária, a ordem pública restou abalada em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado apurado nos autos de origem.

Com efeito, do que consta dos presentes autos, o paciente, supostamente, teria participado do aludido crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo em desfavor de LUCIA MOREIRA NISHIMOTO, em sua residência no condômino Green Garden, tendo sido supostamente subtraídas vultosas quantias em dólares (U$200.000,00), além de joias e outros pertences.

A trama teria sido supostamente premeditada, com análise de local, rotina da vítima e culminada em uma perseguição após a restrição da liberdade da ofendida, tendo vários envolvidos como agentes da empreitada criminosa.

Vê-se, por meio deste aparato fático, que a ordem pública restou severamente abalada pela gravidade concreta da suposta conduta do paciente, bem como com base no
modus operandi
supostamente empregado, o que denota a periculosidade real do mesmo.

Assim, para se restabelecer o equilíbrio da ordem pública, lesionada pela suposta conduta delitiva perpetrada, bem como para se combater o crescente índice de crimes contra o patrimônio no Estado (principalmente como os violentos e mais refinados que ocorreu em tela) deve ser mantida a prisão cautelar do paciente.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo de Viseu/PA, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 21/03/2019, já tendo a denúncia sido recebida e a instrução concluída, aguardando o feito apenas manifestação defensiva acerca de laudo pericial.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus (11) e complexidade do feito, pelo que deve ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/01/2021